Tribunal: TJDFT
Processo: 0742219-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA DE USO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PAGAMENTO. EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE. ACESSO DIRETO. EXEQUENTE.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destinado a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, sendo o acesso às suas consultas franqueado pela via direta e própria ao alcance da parte pela via eletrônica mediante o pagamento dos encargos devidos ao cartório extrajudicial competente. Precedentes TJDFT.
3. O acesso ao sistema da CNIB não é destinado à efetivação de constrições judiciais, podendo o próprio exequente diligenciar de forma direta e pelos meios próprios, mediante o pagamento dos devidos emolumentos, junto ao cartório extrajudicial competente para consecução de seus interesses diretamente junto à serventia extrajudicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.